Tribunal: TJDFT
Processo: 0739569-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 209053041, dos autos de origem) nos autos da ação civil pública, no 0711628-33.2024.8.07.0001, proposta em face de INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA (agravados/réus), que rejeitou a existência de conexão em relação a ação monitória de origem e as ações monitórias no 0712746-44.2024.8.07.0001 e 0743330-31.2023.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 64216616), a parte agravante/autora sustenta, em síntese, que o feito originário autuado sob o n.o 0711628-33.2024.8.07.0001 tem como objeto, dentre outros, a suposta inadimplência relativa ao mesmo contrato de credenciamento, que também constitui parte dos pedidos do processo no 0712746-44.2024.8.07.0001, que tramita na 5a Vara Cível, razão pela qual foi levantada, na contestação, preliminar de conexão do processo originário no 0711628-33.2024.8.07.0001 e seu julgamento conjunto com o outro processo citado. Alega que eventual julgamento do processo que tramita na 5a Vara Cível pode implicar prejuízo no exame do processo originário, de forma que não se pode aguardar que seja proferida sentença de mérito para exame sobre a conexão e a competência da 7a Vara Cível para julgamento do processo originário apenas em sede de eventual recurso de apelação. Argumenta que possível reforma da decisão vergastada em sede de apelação, anularia todos os atos processuais a partir do decisum e impeliria grave violação ao Princípio da Razoável Duração do Processo, fazendo o processo retornar a etapa ao qual se encontra hodiernamente, o que seria um desperdício de valiosos recursos e tempo de todos os atores envolvidos, o que se deve evitar. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de que sejam reunidas as ações de no 0711628-33.2024.8.07.0001 e 0712746-44.2024.8.07.0001, com a finalidade de evitar decisões conflitantes. Preparo (ID 64227356). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a existência de conexão em relação a ação monitória de origem e as ações monitórias no 0712746-44.2024.8.07.0001 e 0743330-31.2023.8.07.0001. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.